Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722925-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP EMBARGADO: RAIMUNDA AUREA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes (ID 27331384). Os autos foram suspensos em razão do julgamento do IRDR (Processo 0740629-08.2020.8.07.0000), e, posteriormente, quando efetuado do levantamento do sobrestamento, sobreveio a informação da renúncia do mandato. As embargantes, intimadas para regularizarem a representação, permaneceram inertes. Brevemente relatados, decido. O recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Incide, no caso, o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC, pois, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização, as embargantes permaneceram inertes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator